Tribunal: TCU
Processo: 028.722/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pelo Ministério Público Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Maria Celeste Manso de Carvalho (XXX.204.561-XX), concedendo o registro ao ato correspondente, com a ressalva de que seus proventos encontram-se corretamente proporcionalizados a 70%; 9.2. considerar legal o ato inicial de concessão de aposentadoria a Hélio José Tavares, número de controle 10802304-04-2002-000110-4, concedendo-lhe o registro; 9.3. considerar ilegal o ato de alteração da aposentadoria de Hélio José Tavares, número de controle 10802304-04-2015-000068-9, negando-lhe o registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.5. determinar ao Ministério Público Federal que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato que contemple apenas a parcela única de subsídio, excluindo-se a VPNI de quintos e quaisquer outras vantagens incompatíveis com o regime remuneratório do interessado, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério Público Federal.